Tribunal: TJDFT
Processo: 0738459-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE.
1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes.
3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990.
4. Apesar de o agravante defender que o imóvel penhorado constitui bem de família, há provas de outros imóveis de sua propriedade, o que afasta a proteção invocada.
5. Ainda que fosse bem de família, o fato de o imóvel ser composto pela integração física de vários outros apartamentos, como sustenta o agravante, indica a necessidade de avaliá-lo antes de qualquer análise quanto ao eventual levantamento da medida constritiva, circunstância que mitiga a probabilidade do direito.
6. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão da penhora sobre bem imóvel e um pedido alternativo de redução do seu alcance. O pedido único de exclusão autoriza, contudo, a manutenção da medida sobre a fração pertencente ao devedor (50%). O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.